Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701788-37.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO GOMES DE DEUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O sigilo configura situação excepcional (art. 93, IX, da CF). Não havendo motivo para que o termo circunstanciado esteja em sigilo, o que impede o apelante de exercer o direito de recorrer, à secretaria para levantamento do sigilo do documento de ID 69412024. Após, intime-se o apelante, ficando restituído o prazo recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito